Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. VEÍCULO USADO – DEFEITO NO MOTOR COM POUCOS DIAS DE USO. REPARO - ESPERA SUPERIOR A TRINTA DIAS – OFERTA DE CARRO RESERVA DURANTE O PERÍODO DO CONSERTO. ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR QUE AFASTA RESPONSABILIDADE POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça. A documentação juntada aos autos indica que o autor recebe R$ 260,00 diários com a atividade de transporte de passageiros, o que indica sua condição de hipossuficiência. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Destarte, com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. Narra o autor que é motorista de aplicativo de transporte de passageiros e que, em 09/03/2021, adquiriu o veículo usado Renault/Logan Expression, pelo preço de R$ 49.290,00, o qual apresentou defeitos em 15/03/2021, sendo encaminhado à empresa ré para reparos, e restituído em 29/04/2021. Afirma que o tempo para reparo foi demasiado, o que lhe causou prejuízos. Requer a condenação do réu no pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais. A sentença extinguiu o feito sem julgamento de mérito quanto ao réu Aymore Crédito, Financiamento e Investimento, e julgou improcedentes os pedidos em relação à Unidas, o que ensejou a interposição do presente recurso, somente contra a Unidas.
4. Incontroverso que o automóvel apresentou defeito em 15/03/2021 (ID 33001150 - Pág. 1), que foi entregue para reparo no mesmo dia e que permaneceu na posse da empresa ré até 29/04/2021 (ID 33001510 - Pág. 1), totalizando espera de 45 dias.
5. Inobstante tratar-se de veículo relativamente novo, fabricado em 2019, máquinas em geral estão sujeitas a defeito, sendo encargo do vendedor de veículo repará-las dentro de prazo razoável. A jurisprudência entende que configura falha na prestação de serviços a demora superior a 30 (trinta) dias para o conserto de produto dado a reparo, prazo considerado razoável por aplicação do art. 18, § 1o, do CDC (prazo para correção do vício do produto). Precedentes: Acórdãos 1117233, 1182231, 878444, 1153023.
6. Entretanto, no presente caso, constata-se que o veículo foi reparado e que foi ofertado carro reserva para o autor durante o período de indisponibilidade do automóvel (ID 33001486 e 33001488). A “Confirmação de Reserva 21475105” indica que deveriam ser faturados em nome da requerida: “Diárias, Taxas de serviço e Proteção indicada”; sendo responsabilidade do autor: “Diárias Extras - Horas Extras - Km Excedente - Motorista Adicional - Taxa de Retorno - Serviço de Motorista - Despesas - Adicionais - Combustível - Participação Obrigatória - Avarias - Apropriação Indébita – Multas” (ID 33001488 - Pág. 1/2). Dessa forma, mesmo tendo sido ultrapassado prazo considerado razoável para reparo do veículo, resta comprovada a oferta de assistência pela empresa ré ao consumidor durante o reparo do veículo.
7. É fato que a referida confirmação de reserva prevê a locação de automóvel pelo período de 10 dias, entretanto, trata-se de primeira estimativa para o conserto do automóvel do autor. Eventual prorrogação no prazo do conserto do automóvel do autor implicaria prorrogação do prazo de locação.
8. A alegação do autor de que foi cobrado pela locação do veículo não merece ser acolhida. É prática comum das locadoras de veículo a exigência de caução para a locação de automóveis, também denominada “pré-autorização no cartão de crédito”, com o objetivo de resguardar a locadora de eventuais danos que venham a ocorrer durante o período de locação. Caso não ocorra nenhum dano ou multa o valor será estornado. A exigência da apresentação da referida caução não implica cobrança de valores referentes à locação do veículo.
9. O autor não se desincumbiu do ônus probatório que lhe era próprio, uma vez que não trouxe aos autos qualquer indicativo que teria que pagar R$ 1.170,48 pelo aluguel do carro reserva.
10. Assim, diante da comprovada oferta de assistência da empresa ré, que disponibilizou carro reserva durante o período de reparo do veículo do autor, afasta-se a responsabilidade de indenizar eventual dano material que o consumidor tenha sofrido.
11. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78), o que não foi verificado no presente caso, uma vez que a assistência foi devidamente ofertada pela ré, porém, recusada pelo autor.
12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios para a Unidas, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.